Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por oficial de justiça nos endereços indicados em ação de execução fiscal. A parte agravante alegou a frustração da citação postal e a necessidade de diligência presencial por oficial de justiça, indicando os endereços disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de citação por oficial de justiça quando frustradas as tentativas de citação pelo correio nos endereços fornecidos pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 249 do CPC autoriza a citação por oficial de justiça quando frustrada a citação postal.
4. Havendo endereços diligenciáveis e frustradas as tentativas de citação postal, deve ser autorizada a citação por oficial de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a citação por oficial de justiça quando frustradas as tentativas de citação pelo correio, nos termos do art. 249 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 249. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414.